Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017437-88.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), CLAUDEIR DA SILVA GONCALVES - CPF: 047.102.771-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – DUAS CONDENAÇÕES POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONCURSO MATERIAL – AÇÃO AJUIZADA COM FULCRO NO ART. 621, I, DO CPP – 1. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NO NÃO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA PARA UMA DAS CONDUTAS – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUE NÃO AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESNECESSIDADE DE
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO A JULGADOS ANTERIORES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR DESPOSSUÍREM EFEITO VINCULANTE, NÃO CONSTITUINDO PRECEDENTES NO SENTIDO TÉCNICO – 2. CRIMES PRATICADOS CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL APLICADO – PERTINÊNCIA – IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO – VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS – 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER ESTABELECIDA DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM RETIFICAÇÃO DA PENA FINAL DO REQUERENTE.

1. A revisão criminal não se presta para modificar decisão transitada em julgado com base em divergência jurisprudencial, mesmo porque, não infringe o texto expresso da lei a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida. Ademais,
o STJ já decidiu ser “
inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito ou a desclassifique para contravenção penal, em razão da alegada menor gravidade da conduta” (AgRg no AREsp 1067155/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

Desse modo, o desacolhimento da pretensão do requerente neste particular não vulnera o art. 489, §1º, VI, do CPC, pois os acórdãos deste Tribunal de Justiça mato-grossense e de outros tribunais pátrios citados na petição inicial, não constam do rol do art. 927 do CPC, que aponta a lista dos precedentes qualificados de observância obrigatória dos julgadores.

2. O só cometimento dos crimes contra vítimas diferentes não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando se trata de condutas da mesma espécie, levadas a efeito no mesmo contexto fático, em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução. Inteligência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

3. Ante a zelosa e dedicada atuação do defensor dativo para além da instrução criminal e da esfera recursal, visto que cuidou em estudar a melhor estratégia e ajuizar ação de revisão criminal – que se trata de ação autônoma de impugnação, faz jus à novos honorários advocatícios.

4. Ação revisional parcialmente procedente.

REQUERENTE

CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a desconstituição de parte da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 4464-53.2016.8.11.0025,
condenou-o
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, em decorrência da prática do delito do
art. 217-A do CP
(vítima
Kauane Rodrigues Pereira
),
em concurso material com o crime do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP
(vítima
Katiane Rodrigues Gonçalves
), sendo o veredito condenatório confirmado pelo acórdão proferido pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 21494/2018.

Por intermédio da exordial
encontradiça no
ID 43256951, o requerente almeja inicialmente a
incidência da minorante da tentativa quanto ao delito
praticado em face da vítima

Katiane Rodrigues Gonçalves
, porquanto não houve toque direto em sua genitália, limitando-se a conduta à passagem de mãos por cima da roupa da criança, situação que alega já ter sido reconhecida como a forma tentada do crime de estupro de vulnerável em julgamentos anteriores deste e. Sodalício e de outros Tribunais pátrios, a atrair o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC em caso de decisão em sentido contrário.

Simultaneamente, pretende o
reconhecimento da figura do crime continuado entre as duas condutas imputadas
, em detrimento do concurso material aplicado, ao argumento de que os delitos ocorreram em sequência, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, inexistindo desígnios autônomos. Ao final,
prequestiona
os dispositivos legais pertinentes às pretensões veiculadas.

Forte em tais premissas, o revisionando pleiteia ainda a antecipação dos efeitos da tutela para que se declare alcançado o requisito objetivo para a sua progressão de regime, haja vista a fundada possibilidade de ser redimensionada a pena em caso de procedência da ação revisional.

E, no mérito, vindica o acolhimento dos seus pedidos
para ver
reconhecida a modalidade tentada

em relação a um dos crimes
, além da
continuidade delitiva entre as duas condutas
imputadas, com fixação ou majoração de honorários advocatícios ao defensor dativo, e o devido
distinguishing
em caso de improcedência dos pleitos arrimados em julgamentos anteriores desta e. Corte de Justiça.

Instrui a ação autônoma de impugnação com o
s documentos anexados no ID
141419171 e ss.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

pelos fundamentos lançados no
decisum
de ID 141625668.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça juntou aos autos eletrônicos o parecer de ID 142306179, da lavra do d. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
parcial procedência

da ação revisional, a fim de ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o Requerente fora condenado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.

In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão de trânsito em julgado disponível no ID 141419173 – p. 143, bem como do Relatório da Situação Processual Executória extraído do SEEU e acostado no ID 141482167, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 25 de julho de 2018
,
após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto perante este e. Sodalício sob o n.º 21494/2018, que não teve como objeto as matérias ora ventiladas, consoante se depreende da cópia do respectivo acórdão, anexada sob o ID 141419173 – págs. 109/139.

Demais disso, verifica-se que o requerente fundamenta seu pedido revisional no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, firme no argumento de que houve
error in judicando
na sentença condenatória, referendado pelo acórdão deste e. Tribunal de Justiça, os quais não reconheceram a forma tentada de um dos crimes, em expressa violação a precedentes do próprio Tribunal, tampouco a continuidade delitiva entre as condutas criminosas apesar de configurados os requisitos do art. 71 do CP, mantendo-se, pois, o concurso material deduzido na denúncia.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto do recurso de apelação outrora manejado pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos que o requerente
CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES
foi denunciado pelo crime de
fornecimento de acesso à crianças
, por duas vezes,
de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia
, com o fim de com elas praticar ato libidinoso (art. 241-D, § único, inciso I, do E.C.A.),
em concurso material
com
dois delitos de
estupro de vulnerável
, sendo um deles praticado em face de sua filha
Katiane Rodrigues Gonçalves
, então com 9 (nove) anos de idade (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), e o outro em desfavor da meia-irmã materna da criança,
Kauane Rodrigues Pereira
, à época com 7 (sete) anos
(art. 217-A do CP)
.

De acordo com a preambular acusatória, na noite de 30/10/2016, em sua residência localizada na cidade de Juína/MT, o ora revisionando reproduziu filme pornográfico na presença das duas crianças, expondo-as a cenas de sexo explícito, o que as amedrontou, ensejando se refugiassem em um dos quartos da casa e se deitassem para dormir.

Na sequência, o requerente adentrou o cômodo e
praticou atos libidinosos
com a vítima
Kauane Rodrigues Pereira
, que é
meia-irmã materna de sua filha
, tendo retirado o short e a calcinha da criança, passado as mãos pelo corpo desta e
introduzido seu dedo no ânus e na vagina da menor, provocando, inclusive, ruptura himenal.

Não satisfeito,
dirigiu-se à sua filha

Katiane Rodrigues Gonçalves
e
novamente
praticou
atos libidinosos
ao
passar as mãos em toda a extensão do corpo da ofendida, inclusive nas nádegas
, não logrando alcançar a genitália devido a dificuldade de retirar o short apertado da criança, que conseguiu se desvencilhar e correu com a irmã para o banheiro, onde se trancaram e ali permaneceram até o acusado dormir.

Finda a regular instrução processual, o d. magistrado singular concluiu pela parcial procedência da denúncia, absolvendo o réu do delito descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, e
condenando-o pelos dois crimes de
estupro de vulnerável
, em concurso material
.

Em face dessa decisão a Defesa interpôs o Recurso de Apelação Criminal n.º 21494/2018, objetivando o reconhecimento de nulidades processuais e, sucessivamente, a absolvição do réu com fundamento na insuficiência de provas.

Ao analisar o caso, a Primeira Câmera Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, concluiu pela rejeição das preliminares e pela aptidão do acervo probatório em comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, consignando, ao final, que “
não houve, na peça recursal, nenhuma impugnação quanto à dosimetria da pena imposta, de modo que a mantenho incólume
” (ID 141419173 – p. 138).

Via de consequência, a sanção final de
CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES
foi ratificada em
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, por infringência ao
artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.

Nesse contexto, e mais de quatro anos depois do trânsito em julgado do acórdão, insurge-se o revisionando perante essa egrégia Corte de Justiça, almejando agora a retificação da dosimetria da pena por reputá-la em contrariedade à Lei – aqui representada pelos artigos 14, inciso II e 71 do Código Penal, nos moldes já explicitados.

1.
Da alegada contrariedade ao art. 14, inciso II, do Código Penal no que concerne ao crime de estupro de vulnerável praticado em face da vítima
Katiane Rodrigues Gonçalves

A despeito do esforço empreendido pelo requerente no afã de alcançar a revisão do processo findo, especificamente quanto à súplica pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime em relação à sua filha
Katiane
, as alegações deduzidas não são aptas a desconstituir o veredito condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada.

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão da dosimetria da pena é matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, porém, no âmbito revisional, eventual modificação da reprimenda pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário, o que não se tem no caso
sub judice
.

Na hipótese em tela, o requerente invoca a existência de suposta ofensa ao artigo 14, inciso II, do Código Penal na sentença e, por corolário, no acórdão rescindendo, mas sustenta a violação ao texto expresso da Lei na interpretação dada pelo Tribunal a determinadas situações fáticas envolvendo atos libidinosos, olvidando que este Colegiado, em verdade, outrora reconheceu a causa de diminuição de pena não porque o crime de estupro de vulnerável não se consumou, mas porque em razão do grau de ofensividade da conduta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, entendeu-se que a diminuição do apenamento visava melhor adequar a norma aos fatos, a fim de não conferir o mesmo tratamento severo a condutas que, embora repugnantes, afiguravam-se, em tese, menos graves que a prática de coito vaginal ou anal, por exemplo.

Sucede que a possibilidade de ajuizamento da revisão criminal por ser a decisão contrária a entendimento jurisprudencial mais benigno, além de ser questão controvertida, não se amolda ao caso em exame.

O elenco das hipóteses de cabimento para o pedido revisional encontra-se previsto,
numerus clausus
, nos diversos incisos do artigo 621 do CPP, não podendo ser ampliado, ainda mais para abranger fundamento na contrariedade a direito que não seja frontal e inequívoco.

Na decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nesta ação revisional, inclusive fiz consignar que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

A par do entendimento deste Relator, no sentido de que
a revisão criminal não se presta para modificar decisão transitada em julgado com base em divergência jurisprudencial
, já que esta não tem o condão de abalar a coisa julgada; aqueles que a admitem, são uníssonos em alegar que a possibilidade existe desde que a modificação na interpretação de determinado instituto tenha sido tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento de demandas repetitivas, ou se trate de mudança efetiva de entendimento jurisprudencial, um rompimento de paradigma, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, página 317, a contrariedade ao direito em tese há de ser frontal e inequívoca: “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”.

A conduta do requerente de passar as mãos por cima da roupa da ofendida, em suas partes íntimas, sem contato direto com a pele, ainda que possa ser considerada menos gravosa do que atos que compreendem a manipulação da genitália ou qualquer outra espécie de ato sexual propriamente dito, também configura a prática do crime de estupro de vulnerável, sob a modalidade “atos libidinosos”, pois o tipo penal não vincula a ação criminosa a atos específicos, trata-se de crime de execução livre.

Na hipótese, como reconhecido nas decisões transitadas em julgado, houve ofensa a liberdade sexual da criança, que merece reprovação. Eventual menor gravidade não autoriza o reconhecimento da modalidade tentada do crime.

Nesse sentido, cito os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, no caso, e passar a mão na genitália da vítima, de uma criança que, à época dos fatos, possuía nove anos de idade.

4. Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a proporcionalidade não é critério de aferição da consumação do delito. (...).”
(AgRg no AREsp 1.639.005/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). Destaquei.

“(...) 1. O Tribunal de origem havia entendido que a conduta praticada pelo agente – passar a mão na vagina e nas nádegas, por cima da roupa, de criança de 6 (seis) anos de idade – caracterizava mera tentativa de estupro de vulnerável, razão pela qual decidiu pela desclassificação da conduta para o crime do art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. Contudo, como assentado no provimento agravado, o acórdão destoava da orientação sedimentada nesta Corte Superior, para a qual a conduta imputada ao agravante se coaduna com o crime de estupro de vulnerável consumado, pois na expressão “ato libidinoso” descrita no tipo penal estão contidos todos os atos de natureza sexual, diversos da conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente.

3. Prevalece, ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é “inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito ou a desclassifique para contravenção penal, em razão da alegada menor gravidade da conduta” (AgRg no AREsp 1.067.155/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1.858.925/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020). Grifei.

Ademais, como já adiantado na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada,

em sentido diametralmente oposto ao defendido pelo revisionando
, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “

inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito ou a desclassifique para contravenção penal, em razão da alegada menor gravidade da conduta" (AgRg no AREsp 1067155/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.858.925/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Sendo assim, não olvidando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar em breve o ARE 1.225.185/MG,
leading case
do Tema de Repercussão Geral 1.087; é certo afirmar ainda que embora o ora requerente apele por clemência na petição inicial, se esta sequer pode servir para justificar a absolvição no Tribunal do Júri mediante resposta afirmativa ao quesito genérico, justamente por entender o STJ que tal decisão soaria absolutamente contrária à prova dos autos, com mais razão não se presta a fulminar coisa julgada, sob pena de se pôr em risco a tão importante segurança jurídica.

Frise-se, outrossim, que o desacolhimento da pretensão do requerente neste particular não vulnera o art. 489, §1º, VI, do CPC, pois os acórdãos deste Tribunal de Justiça mato-grossense e de outros tribunais pátrios citados na petição inicial, não constam do rol do art. 927 do CPC, que aponta a lista dos precedentes qualificados de observância obrigatória dos julgadores, os quais, quando não aplicados, necessitam de distinção expressa e fundamentada para serem afastados. Tais acórdãos, ao contrário, possuem efeito meramente persuasivo, e não vinculante.

Apesar da confusão feita pelo revisionando na exordial, nem toda decisão judicial se enquadra no conceito técnico de precedente, mas apenas aquela que apresenta carga normativa capaz de refletir efeitos sobre outras decisões, e isso está muito claro no art. 927, §1º, do CPC, o qual afirma que o procedimento de
distinguishing
somente deve ocorrer em relação às decisões com eficácia normativa relacionados nos incisos I a V do
caput
do citado dispositivo legal.

E se nem toda decisão é capaz de gerar efeitos jurídicos sobre outras, não parece razoável exigir que o magistrado, ao decidir um caso qualquer, tenha que refutar todos os julgados elencados no processo.

Nessa toada caminha o entendimento da c. Corte Cidadã:

“Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes.”
(
AgInt no AREsp 1.427.771/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/6/2019).

“(...) o
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes
tonificado pela nova legislação processual,
razão pela qual
a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador
, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou superação,
limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante
,
mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1.843.196/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). Destaquei.

Os acórdãos citados pelo revisionando não possuem efeito vinculante, portanto, no julgamento da revisão criminal, esta Turma de Câmaras não está obrigada a considerá-los e, por via de consequência, também não está obrigada a estabelecer qualquer distinção ou eventual superação do entendimento firmado, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

Pelo exposto, inobstante o fundamento revisional aqui apresentado seja o de ser a decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal, como se verifica, em realidade, à míngua de poder valer-se de embargos infringentes, face ter sido unânime a decisão referente à apelação, o ora revisionando procura forçar um reexame da matéria já apreciada em segunda instância por intermédio da via revisional. Não é,
data venia
, para tal finalidade que está direcionada a revisão criminal, que não se cuida de uma nova apelação ou uma derradeira tentativa de julgamento mais benigno, valendo-se, para tanto, da ampliação do quórum de julgadores.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido revisional de
incidência da minorante da tentativa quanto ao delito
praticado em face da vítima

Katiane Rodrigues Gonçalves
.

2.
Do pleito referente ao reconhecimento do crime continuado

Diferentemente da pretensão anterior, quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas imputadas ao invés do concurso material aplicado, estou convencido de que o requerente tem razão!

A característica mais saliente do crime continuado, como aponta a doutrina e a jurisprudência dominantes, é a dedução de que, em virtude da unidade de desígnios, os crimes subsequentes sejam continuação do primeiro.

E exatamente como salientado no bem lançado parecer ministerial, o caso dos autos revela que o requerente, de fato, praticou os delitos de estupro de vulnerável (crimes da mesma espécie) contra duas vítimas (sendo uma sua filha e a outra a meia-irmã materna de sua filha), em idênticas condições de tempo (no mesmo dia), lugar (no mesmo quarto) e modos de execução (praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, enquanto as vítimas estavam deitadas na cama), situação a autorizar o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, e §1º, do CP.

Em outras palavras, se o requerente estava na companhia das vítimas quando, no mesmo quarto, praticou, em sequência, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ambas, parece que não há falar em desígnios autônomos, pois, salvo melhor juízo, tais crimes foram praticados com a intenção única de satisfazer sua lascívia própria naquele momento, violentando, no entanto, duas vítimas distintas.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido que a diversidade de vítimas não impede, necessariamente, o reconhecimento do instituto do crime continuado. Veja-se:

“(...) 1. O fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (...).”
(HC 390.230/MS, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018).

Nesse contexto,
de rigor o afastamento do concurso material
reconhecido na sentença de ID 141419172 – págs. 61/82 exclusivamente com base no número de vítimas, pois os crimes de estupro praticados pelo revisionando são da mesma espécie e foram cometidos no mesmo contexto fático,
autorizando-se
, portanto,
o reconhecimento do crime continuado
.

Via de consequência, deve ser reajustada a reprimenda final do requerente, com o incremento da fração mínima de 1/6 (um sexto) por se tratar de dois crimes, a incidir sobre a pena mais gravosa porquanto não idênticas, a saber, aquela estabelecida para o estupro de vulnerável levado a efeito em face de sua filha
Katiane
, resultando na
novel PENA definitiva
de
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

3.
Dos honorários advocatícios ao defensor dativo

Na conclusão da petição inicial e sem maiores digressões a respeito, o revisionando pede “
a fixação ou majoração de honorários em decorrência da atuação dativa (houve a fixação de penas 5 URHs à fl. 57)
” – ID 82871474 – pág. 22.

Sucede que o art. 4.º,
caput
c/c art. 6.º, I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ, sem dispor em sentido contrário ao art. 303, §3º da CNGC e ao art. 22, §2º da Lei n.º 8.906/94, preveem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio, inclusive nas instâncias superiores, inexistindo, portanto, direito de nova percepção em segunda instância, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todavia, na hipótese em exame, percebe-se que o defensor dativo atuou na representação processual do apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação. Além disso,
a revisão criminal é uma ação autônoma, não se confundindo com a mera interposição recursal perante os tribunais.

Por conseguinte, e observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço, bem assim,
o caráter orientador da tabela de honorários da OAB/MT,
estabeleço

nova verba honorária
ao defensor dativo Dr.
Éder de Moura Paixão Medeiros
– OAB/MT n.º 19.095, no patamar de
10 (dez)
URH
,
devendo a Secretaria da
Terceira Vara da Comarca de Juína/MT
expedir a respectiva certidão
.

Em sintonia com o ora disposto:

“A tabela de honorários advocatícios da OAB disciplina, de modo apenas sugestivo, e não obrigatório, os honorários a serem cobrados pelo advogado contratado pela parte. A referida tabela não possui o condão de vincular o Juízo na delimitação da verba honorária a ser arbitrada para o caso de nomeação de defensor dativo (...).”
(TJ-SC – Apelação Criminal n. 2015.051489-7, de Araranguá, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 06.10.2015).

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação de revisão criminal ajuizada por

CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES
, tão-somente a fim de
reconhecer a continuidade delitiva
entre os dois crimes de estupro de vulnerável imputados ao requerente na ação penal n.º 4464-53.2016.8.11.0025,
redimensionando-lhe a pena final
para
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado.

Pelo ajuizamento da ação revisional, foram fixados honorários advocatícios ao defensor dativo no patamar de 10 (dez) URH, a serem quitados mediante certidão cuja expedição incumbo ao Juízo
a quo
.

Comunique-se imediatamente o resultado deste julgamento ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Juína/MT, a fim de readéque o cálculo de pena a cumprir, assim como as datas para concessão de benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022